Tribunal: TJBA
Processo: 8051463-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051463-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIVALDA ROSARIO DE SANTANA Advogado(s): PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. ITCMD. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRA CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS BENS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABATIMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da legitimidade da cobrança do ITCMD em desfavor de um dos herdeiros, bem assim ao exame da regularidade da citação, da validade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação adequada, e a adequação da via da exceção de pré-executividade para a apreciação da alegação de ocorrência de excesso de execução. 2. Conforme já ressaltado na decisão que apreciou o requerimento de atribuição de efeito suspensivo (ID 89870144), a decisão impugnada examinou de forma suficiente as alegações constantes da exceção de pré-executividade e fundamentou-se com base em sólida jurisprudência, segundo os quais a exceção de pré-executividade é meio hábil para arguição de matérias de ordem pública ou de direito, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. O ITCMD incide sobre a transmissão de bens e direitos aos herdeiros (Art. 5º, I, Lei Estadual n.º 4.826/1989). Restando comprovada a condição de herdeira e inventariante, com a prática de atos de gestão patrimonial, é legítima a cobrança do tributo em face da agravante, incidindo sobre o valor venal dos bens na data do fato gerador. 4. A tese de excesso de execução fundada na necessidade de abatimento de dívidas do espólio (débitos condominiais e tributos) demanda dilação probatória e análise contábil complexa, o que é vedado no rito da exceção de pré-executividade. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado n. 393 da sua Súmula, segundo o qual “A exceção de executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória”. 5. A tese de nulidade da citação deve ser rejeitada, haja vista que a carta AR tenha sido recebida por terceiro, não se comprovou que o endereço constante era incorreto, tampouco que a executada não residia ali ao tempo da prática do ato citatório, restando tal alegação desprovida de comprovação. 6. A alegação de bloqueio de valores em conta corrente, embora relevante, não se sobrepõe à comprovação do fato constitutivo do direito alegado em sede recursal, sobretudo quando os atos de constrição decorrem de execução fiscal regularmente proposta e fundada em Certidão de Dívida Ativa revestida de presunção de legitimidade e exigibilidade. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA